Tribunal: TJES
Processo: 5003878-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003878-25.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados e declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignável, bem como fixou indenização por danos morais e determinou à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura eletrônica do autor, documentação pessoal coincidente, depósito realizado por meio de TED.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura eletrônica, informações claras e saque do valor depositado. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5003878-25.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados e declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignável, bem como fixou indenização por danos morais e determinou à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura eletrônica do autor, documentação pessoal coincidente, depósito realizado por meio de TED.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura eletrônica, informações claras e saque do valor depositado. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUIZ AUGUSTO
em face do
Banco MASTER S/A
, aduzindo que observou desconto a título de cartão de crédito consignado no seu benefício previdenciário e que desconhece tal contratação.

Aduz que a requerida já descontou de seu benefício previdenciário diversos valores, promovendo descontos mensais. Pugna pela declaração de nulidade e de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15637425) nos seguintes termos:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Ratifico a decisão de ID 62586884.

Deferido o pedido de compensação de valores referentes a saque, no importe de R$1.224,59, o qual pode ser atualizado monetariamente a partir da transferência, mas não acrescido de juros de mora.

Fica autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 15637426), sustentando a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço. Requereu a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 15637431) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade prevista no art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91 (redação dada pela Lei nº 14.431/2022), que admite o desconto para amortização de dívidas de cartão até o limite de 5% do benefício.

Compulsando os autos, verifico a existência de Termo de Adesão, Cédula de Crédito Bancário e Termo de Consentimento Esclarecido (IDs 15637385, 15637384 e 15637386), todos assinados eletronicamente mediante biometria facial (
selfie
), com dados pessoais coincidentes com os da inicial.

A análise documental confirma a regularidade da operação. O contrato eletrônico, aliado ao comprovante de transferência bancária (TED) do valor do saque (ID 15637387), recebimento este não negado pelo autor, atesta a existência de negócio jurídico válido e eficaz.

Além disso, na parte superior de todos os referidos documentos comprobatórios do negócio jurídico consta imagem de um cartão de crédito, tornando de fácil averiguação que o referido cartão estaria sendo disponibilizado.

Diante da comprovação documental da contratação, da realização de saque e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3
º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo:
5003878-25.2025.8.08.0048

Recorrente:
Banco Master S/A

Recorrido:
Luiz Augusto

Resumo do voto:
Trata-se de recurso inominado contra sentença que anulou contrato de cartão de crédito consignado (RMC) por falha no dever de informação. O voto d
a
Relator
a
propõe a reforma
da sentença
para julgar improcedentes os pedidos, sob o argumento de que houve contratação eletrônica regular. Contudo, a divergência impõe-se pois, embora exista trilha digital, não há prova de que o consumidor vulnerável compreendeu a natureza do crédito rotativo e a perpetuidade da dívida. A ausência de faturas com lançamentos de consumo reforça o vício de consentimento.
DIVIRJO DO RELATOR PARA MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido pelo
r
ecorrente. Presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

I. Caso em exame

Tratam os autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Luiz Augusto em face de Banco Master S/A. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o contrato, determinar a restituição em dobro e fixar danos morais em R$ 3.000,00.
A
Relator
a
votou pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos
iniciais
.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a contratação do cartão de crédito consignado observou o dever de informação material e se houve vício de consentimento; (ii) se é cabível a manutenção da nulidade do ajuste com retorno ao
status quo ante
; e (iii) se é devida a manutenção da indenização por danos morais e da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

No mérito, divirjo da ilustre Relatora. Embora a instituição financeira tenha apresentado instrumentos eletrônicos
demonstrativos de negociação formal com o consumidor
,
tem-se
que a mera existência de trilha digital
de contratação
não supre a falha no dever de informação material ao consumidor hipossuficiente.

Na espécie, observa-se que o autor é pessoa idosa (nascido em 09/04/1950) e aposentado. Em depoimento pessoal, o recorrido confirmou ter tirado a foto constante nos autos para realizar um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito.

Além disso, as faturas juntadas ao processo não indicam qualquer lançamento de consumo (compras em estabelecimentos) realizado pelo titular, limitando-se aos encargos do saque inicial.
A
ausência de consumo no cartão é indicativo importante de que o consumidor desconhecia a natureza do negócio jurídico, acreditando tratar-se de mútuo tradicional.

A prática é abusiva por criar obrigação sem termo final, onde o desconto de 5% sobre a margem consignável muitas vezes não abate o saldo devedor principal, quitando apenas juros e encargos. Assim, aplica-se o Enunciado nº 29 das Turmas Recursais do TJES, mantendo-se a nulidade do contrato por vício de vontade, com a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação do montante recebido pelo autor via TED.

O dano moral é mantido em R$ 3.000,00, valor que se mostra proporcional à lesão sofrida em verba de natureza alimentar, configurando dano
in re ipsa
.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da LJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Isto posto,
conhec
o
do recurso
inominado
para negar-lhe provimento
, divergindo-se d
a
Relator
a
para manter integralmente a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Conden
o
o
recorrente
, na condição de recorrente vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da LJE.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6, III e VIII, 39, III e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Enunciados 11 e 29 das Turmas Recursais do TJES.

Documentos relevantes citados:
IDs 15637425 (Sentença); 15637426 (Recurso); 15635783 (Logs de contratação); 15637384 (CCB); 15637424 (Ata de Audiência).